Tribunal: STF
Processo: RE 89208
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. FILHO ADULTERINO. ILEGITIMIDADE DA REPRESENTAÇÃO. LEI 883/49. - A MÃE DE MENOR IMPUBERE E PARTE FORMAL LEGITIMA PARA PROPOR AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE
PATERNIDADE REPRESENTANDO O FILHO. O FILHO ADULTERINO PODE DEMANDAR O PAI PARA O EFEITO DE ALIMENTOS, EM SEGREDO DE JUSTIÇA, AINDA QUE NA CONSTANCIA DO CASAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.